Tribunal: CARF
Processo: 18470.721268/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a demonstrar a deflagração de atividade estatal de investigação e de aplicação da lei penal, cujos rito e cronologia seguem racionalidade própria, tendentes a se dissociarem das oportunidades instrutórias do processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS PELA FONTE PAGADORA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. SUPOSTO PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO. ROUBO DE IDENTIDADE (IDENTITY THEFT). ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONFISSÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.
O registro do pagamento de rendimentos ou de proventos na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte ou em obrigações acessórias semelhantes, goza de presunção relativa, a ser infirmada pelo interessado ou pela própria autoridade fiscal, nas hipóteses previstas na legislação de regência (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF; e art. 50 da Lei 9.784/1999).
A confissão realizada perante a autoridade policial, por terceiro que estaria a utilizar os dados e os documentos do contribuinte para dificultar a aplicação da lei penal (furto de identidade), indica que eventual fato jurídico tributário documentado pela fonte pagadora não tem o recorrente por sujeito passivo, e, portanto, não houve e omissão de ingressos observada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721268/2012-50
ACÓRDÃO
2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADRIANO DE OLIVEIRA POHORILLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a demonstrar a
deflagração de atividade estatal de investigação e de aplicação da lei penal,
cujos rito e cronologia seguem racionalidade própria, tendentes a se
dissociarem das oportunidades instrutórias do processo administrativo
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES DECLARADOS PELA FONTE
PAGADORA.
ALEGADA
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
SUPOSTO
PAGAMENTO EFETUADO A TERCEIRO. ROUBO DE IDENTIDADE (IDENTITY
THEFT). ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONFISSÃO PERANTE A
AUTORIDADE POLICIAL.
O registro do pagamento de rendimentos ou de proventos na Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte ou em obrigações acessórias
semelhantes, goza de presunção relativa, a ser infirmada pelo interessado
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
2
ou pela própria autoridade fiscal, nas hipóteses previstas na legislação de
regência (arts. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula
473/STF; e art. 50 da Lei 9.784/1999).
A confissão realizada perante a autoridade policial, por terceiro que estaria
a utilizar os dados e os documentos do contribuinte para dificultar a
aplicação da lei penal (furto de identidade), indica que eventual fato
jurídico tributário documentado pela fonte pagadora não tem o recorrente
por sujeito passivo, e, portanto, não houve e omissão de ingressos
observada pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/09.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
3
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
30.291,09
2) Omissão de Rendimentos Apurada
14.225,60
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
44.516,69
4) Desconto Simplificado (linha3 X 0,2;limitado a R$12.194,86)
8.903,33
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
35.613,36
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
3.207,74
7) Total de Imposto Pago Declarado
1.376,72
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
1.831,02
11) Imposto a Restituir Declarado
212,85
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
1.831,02
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 14.225,60.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de fl. 02, e dos
documentos de fls. 10/33, alegando, em síntese, que:
Nunca trabalhei para a empresa Eliex, logo, nunca recebeu os rendimentos
informados por tal empresa, situada em São Paulo;
Entre 2007 e 2010, trabalhava apenas na Sociedade Brasileira de Cardiologia,
situada na cidade do Rio de Janeiro, todos os dias úteis, em horário comercial.
Nunca residiu ou trabalhou em São Paulo, em ano algum;
Desde 2006 tem tido problemas relacionados a clonagem/fraude de documentos,
como CPF, RG, CTPS, CNH.
Pede que se compare os documentos com fotos que apresenta com as cópias dos
documentos que a empresa Eliex possui.

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em Declaração
de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual. PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as
sustentem as alegações do contribuinte não podem ser consideradas na solução
do litígio.

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização, sendo o lançamento improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recurso voluntário tem por objeto a suposta omissão de rendimentos, que teriam
sido pagos por ELIEX ENTRETENIMENTO LAZER IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da
Notificação de Lançamento em 31.01.2012, fl. 43, e apresentou impugnação em
13.02.2012, fl. 02. Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto
70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo
conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva,
no valor abaixo.

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. Em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform,
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s
Omissão
68.201.243/0001-21 - ELIEX
ENTRETENIMENTO
LAZER IMP E

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
5
EXPORTAÇÃO LTDA
495.658.853-49
14.225,60
0,00
14.225,60
0,00
0,00
0,00
O Impugnante alega que não recebeu os rendimentos acima e que teve seus
documentos roubados.
Alega também que não reside em São Paulo, onde se localiza a fonte pagadora
dos rendimentos e, requer a comparação entre os documentos que apresenta e
os que se encontram em poder da fonte pagadora dos rendimentos.
Com a impugnação foram apresentados os documentos, de fls. 10/33, que não
são suficientes para elidir o lançamento.
Destaco que o Impugnante trabalhava á época como programador, profissão que
a principio permite ao profissional que a exerce realizar trabalho remoto. Fato
que enfraquece a tese de que residia no Rio de Janeiro e não poderia trabalhar
em São Paulo.
Em relação ao pedido efetuado para que se comparem os documentos
apresentados com aqueles em poder da fonte pagadora, deve-se destacar que
não cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil fazer prova das alegações do
Impugnante.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
O lançamento de omissão de rendimentos em apreço teve por base a DIRF
apresentada pela fonte pagadora ELIEX ENTRETENIMENTO LAZER IMP. E
EXPORTAÇÃO LTDA, que é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas
jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão
das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Assim, uma vez constatada omissão de rendimentos decorrente de informações
prestadas pelas fontes pagadoras através das DIRF, cabe ao sujeito passivo,
detectando erro na informação prestada pela fonte pagadora à Receita Federal,
comunicar a ocorrência do erro à fonte pagadora para que esta retifique a DIRF
que deu origem ao lançamento de omissão de rendimentos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
6
Com base no exposto, uma vez que ainda consta informação em DIRF de
rendimentos pagos ao Impugnante e não tendo havido declaração destes
rendimentos, cabe manter o lançamento de omissão de rendimentos
integralmente.
Dados do Declarante
CPF:
495.658.8
53-49
Nome:
ADRIA
NO DE
OLIVEI
RA
POHOR
ILLE
Exercíci
o/ND:
2009 -
07/27.8
33.205
Em :
15/10/
2014
11:49
Valores
Declara
dos

CPF
Fonte
Pagadora
Orige
m
Rendim
ento
IRRF
Deduçõ
es
Prev
Ofici
al
Prev
Priva
da
Depen
dente
Pen
são
Meses
RRA
Data
495.658.
853-49
31.444.09
4/0001-11
Tribut
áveis
PJ
30.291,0
9
1.376,72
3.327,55
3.32
7,55
0,00
0,00
0,00

DIRF
Relacio
nadas
com a
DIRPF
07/27.8
33.205
CPF
Fonte
Pagadora
Orige
m
Rendim
ento
IRRF
Deduçõ
es
Prev
Ofici
al
Prev
Priva
da
Depen
dente
Pen
são
Meses
RRA
Deta
lhes
495.658.
853-49
31.444.09
4/0001-11
0561
30.291,0
9
1.376,72
3.327,55
3.32
7,55
0,00
0,00
0,00

-

495.658.
853-49
68.201.24
3/0001-21
0561
14.225,6
0
0,00
3.168,43
1.37
4,56
0,00
1.793,8
7
0,00

-
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que as razões de defesa do Notificado não foram
suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da
presente decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência,
conforme a legislação vigente.

As declarações unilaterais das fontes pagadoras presumem-se verdadeiras, sem
prejuízo da respectiva infirmação, pelos interessados, ou por dever de ofício da autoridade
competente.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
7
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-
230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o
processo administrativo de controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do
preciso valor do crédito tributário.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição passiva”
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-
10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-
153).
No caso em exame, o recorrente afirma que um terceiro se fez passar por si, com o
uso de documentos subtraídos, com o objetivo de evitar a aplicação da lei penal, dada a alegada
prática de um homicídio (furto de identidade – identity theft).
Houve a juntada posterior de um documento, consistente em um boletim de
ocorrência. Portanto, faz-se necessário verificar a admissibilidade de tal peça probatória.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais
permissivas, interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do
CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
8
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par.
ún., 145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:
Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
9
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS ELEMENTARES. FALHA PARCIALMENTE SUPRIDA. O único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Reputo que a juntada posterior de tal boletim de ocorrência está prevista na
legislação de regência (art.16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972), porquanto ele versa sobre
atividade estatal de repressão criminal, cuja deflagração e documentação seguem rito e cronologia
próprios, nem sempre síncronos às oportunidades processuais instrutórias do processo
administrativo, que inclui o processo administrativo fiscal.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.947 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721268/2012-50
10
De fato, há nos autos a cópia de um boletim de ocorrência, emitido pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública do Estado de São Paulo, dando conta de que (fls. 89):
Durante a abordagem, o indiciado se identificou para os policiais civis como sendo
ADRIANO DE OLIVEIRA POHORILLE, tendo inclusive apresentado identidade (RG). Em revista
pessoal, foram localizados diversos documentos ideologicamente falsificados. Ciente dos fatos, os
policiais civis deram voz de prisão em flagrante ao indiciado CLEBER PEREIRA SOARES e
conduziram-no para esta unidade policial.
[...]
Em seu interrogatório, o indiciado CLEBER PEREIRA SOARES disse que é natural do
Rio de Janeiro e que fez uso indevida dos dados da vítima para arrumar trabalho, pois não tinha
nenhum documento próprio. Relata que nasceu em uma família muito humilde e que não tinha
certidão de nascimento, razão pela qual não conseguia "tirar" os documentos necessários para
trabalhar formalmente. Com relação a denúncia de autor de homicídio, diz que teve um
relacionamento com KARLA CARVALHO MACHADO e que em 1998, durante um discussão, a vítima
teria corrido em direção ao indiciado com um faca, tendo o indiciado retirado a arma da vítima,
golpeando-a. Ato contínuo, a vítima sentou-se na cama e o indiciado foi embora, não sabendo, até
então do seu falecimento.
Embora a confissão perante a autoridade policial seja insuficiente, isoladamente por
si, para motivar a aplicação da lei penal, reputo que ela lança sérias dúvidas sobre a motivação do
lançamento tributário, pertinente à atribuição de ingressos patrimoniais a contribuinte que
registrou ser vítima de furto de identidade.
Em especial, deve-se ter presente a grave dificuldade, senão a impossibilidade
empírica, da realização de prova negativa acerca do recebimento de valores, cujo pagamento é
declarado unilateralmente. Esse percalço probatório acentua o valor da confissão feita perante a
autoridade policial, sobre o furto de identidade, de modo a contraditar a fundamentação do
lançamento por omissão.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 105
DF CARF MF
Original